Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747346-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA, LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA e LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA: “Com relação ao valor dos honorários periciais, tem-se que a quantia de R$ 4.410,00 está em harmonia com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido. Veja-se que o perito explicitou, de forma clara, em que consistem as horas de trabalho, estando condizente com as demais perícias realizadas em ações semelhantes neste Juízo. Indefiro, portanto, o requerimento de diminuição do valor pleiteado a título de honorários periciais. Intime-se a executada para depositar os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova. Efetuado o depósito, intime-se o perito para informar data e hora para o início dos trabalhos. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID no 168073122, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão restou proferida em desacordo a proposta anteriormente apresentada por outra perita. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. No caso em apreço, a decisão embargada homologou proposta pericial em observância ao serviço a ser realizado, não cabendo ao Juízo aferir o valor dos honorários a partir de comparações a outras propostas apresentadas, porquanto cada profissional é livre para fixar o valor de seu próprio trabalho. Veja-se, inclusive, que a impugnação a proposta mencionada pelo embargante restou acolhida, conforme decisão de ID no 165771549. Ora, o menor preço da perícia não é requisito legal para a escolha do profissional pelo Juízo. Acima de tudo é mister confiança e qualidade técnica e, subsidiariamente, observa-se o preço quando destoa do que ordinariamente se observa em casos semelhantes. Quando se trata de atividade técnica, o melhor critério é o qualitativo e não o custo. Nesse aspecto, cabe ressaltar que o perito nomeado contém currículo impecável perante os Juízos Cíveis, sem registros de conduta desidiosa, e ostenta historial de perícias de elevada qualidade técnica e celeridade, sobretudo com laudos cobertos pelo transparente manto da ética. Sobre a questão, vale colacionar julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência. 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pela parte Agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1741097, 07189288320238070000, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe 21/8/2023) Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” A Agravante sustenta que “o trabalho pericial realizado pelo Senhor Perito designado nos autos levaria um total de 14 (catorze) horas para realizar a avaliação a um custo de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) para cada hora de trabalho e custaria R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais)”. Salienta que “o mesmo trabalho pericial seria realizado por outro perito judicial avaliador e corretor de imóveis credenciado junto a este C. Tribunal e que, por isso, possui a confiança e a qualidade técnica exigidas por este C. Tribunal para desempenho do encargo, a exemplo do constante do documento de Id. 162471455, em um total de 14 (catorze) horas de trabalho, o que, a um custo de R$ 87,80 (oitenta e sete reais e oitenta centavos) para cada hora de trabalho, custaria R$ 1.229,20 (hum mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos)”. Conclui que “o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais) para realizar a avaliação de um único imóvel (a saber: lote vazio sem quaisquer benfeitorias ou edificações) é totalmente desproporcional, sendo altíssimo esse valor, pois não corresponde com a realidade do mercado, merecendo reforma neste ponto”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “sejam fixados os honorários periciais no valor máximo de R$ 1.229,20 (hum mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos)”. Preparo recolhido (ID 53108601 e 53108603). É o relatório. Decido. A respeito da estipulação dos honorários periciais, dispõe o artigo 465, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. (...) § 2 Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. § 3 As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo o comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.” À falta de critérios objetivos para a fixação dos honorários do perito, à luz desse regramento legal cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PARA A PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência. 2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante. 3. O trabalho a ser realizado pelo administrador judicial na aferição do faturamento da empresa se assemelha àquele realizado pelo administrador da falência, conforme previsto no artigo 22 da Lei no 11.101/2005, pois se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida, dando continuidade à atividade satisfativa do crédito pretendido. Assim, mostra-se razoável a adoção, por analogia, do disposto sobre a remuneração do administrador judicial no artigo 24 da Lei de Recuperação Judicial. 4. Fixada a verba pericial dentro dos parâmetros previstos na referida norma, não há que falar em onerosidade excessiva. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AI 07505907020208070000, 8a T., rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 28/4/2021)” No caso vertente, o arbitramento dos honorários periciais foi precedido de decisão que acolheu a irresignação da Agravante quanto a proposta inicial do expert, num claro indicativo de que o douto juiz ponderou as particularidades do caso concreto (ID 165771549 dos autos de origem). Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2023. Deembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator